Tribunal: STJ
Processo: 0800676-10.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235411 - AL(2025/0367458-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
RECORRIDO
: YURI HENRIQUE OLIVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
. SUPERAÇÃO DO
CPC/2015
. LIMITE PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES.
TEMA 743/STJ
TRÂNSITO EM JULGADO. PREVISÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA
MULTA.
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, ao
reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, admitiu o
prosseguimento da execução provisória da multa cominatória
(astreintes), ressalvando a impossibilidade de levantamento dos
valores antes do trânsito em julgado.
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte recorrente, profere decisão motivada e com fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia, rejeitando a alegação de
omissão por não acolhimento da tese recursal, mormente quando o
próprio acórdão recorrido reconheceu o superamento (
) do
overruling
, aplicando a regra do Código de Processo Civil de
Tema 743/STJ
2015.
3. A pretensão de limitar a execução provisória ao depósito judicial e
vedar o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado carece
de interesse recursal, porquanto o próprio acórdão combatido, ao dar
parcial provimento ao agravo de instrumento, já fez a devida ressalva,
determinando o prosseguimento da execução provisória da decisão
Documento eletrônico VDA56447332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b8eaa357-218e-4f02-a451-ed9228f81ecd

liminar, mas destacando a impossibilidade de qualquer levantamento
de valores na pendência do trânsito em julgado da sentença favorável
à parte, em estrita observância ao comando do artigo 537, § 3o, do
Código de Processo Civil.
4. A tese recursal que busca a revisão do valor das astreintes por
alegada desproporcionalidade esbarra no óbice intransponível da
, uma vez que a aferição da razoabilidade e
Súmula 7/STJ
proporcionalidade da multa cominatória fixada, seja em tutela
provisória ou em sentença, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b8eaa357-218e-4f02-a451-ed9228f81ecd

RECURSO ESPECIAL No 2235411 - AL(2025/0367458-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
RECORRIDO
: YURI HENRIQUE OLIVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
. SUPERAÇÃO DO
CPC/2015
. LIMITE PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES.
TEMA 743/STJ
TRÂNSITO EM JULGADO. PREVISÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REDUÇÃO DA
MULTA.
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, ao
reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, admitiu o
prosseguimento da execução provisória da multa cominatória
(astreintes), ressalvando a impossibilidade de levantamento dos
valores antes do trânsito em julgado.
2. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte recorrente, profere decisão motivada e com fundamentação
suficiente para dirimir a controvérsia, rejeitando a alegação de
omissão por não acolhimento da tese recursal, mormente quando o
próprio acórdão recorrido reconheceu o superamento (
) do
overruling
, aplicando a regra do Código de Processo Civil de
Tema 743/STJ
2015.
3. A pretensão de limitar a execução provisória ao depósito judicial e
vedar o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado carece
de interesse recursal, porquanto o próprio acórdão combatido, ao dar
parcial provimento ao agravo de instrumento, já fez a devida ressalva,
determinando o prosseguimento da execução provisória da decisão
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

liminar, mas destacando a impossibilidade de qualquer levantamento
de valores na pendência do trânsito em julgado da sentença favorável
à parte, em estrita observância ao comando do artigo 537, § 3o, do
Código de Processo Civil.
4. A tese recursal que busca a revisão do valor das astreintes por
alegada desproporcionalidade esbarra no óbice intransponível da
, uma vez que a aferição da razoabilidade e
Súmula 7/STJ
proporcionalidade da multa cominatória fixada, seja em tutela
provisória ou em sentença, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS S.A. (MOVIDA), com fundamento na alínea
do inciso III do
da
a
art. 105
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
MULTA
COMINATÓRIA
(ASTREINTES).
VIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LEVANTAMENTO DOS VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls.
)
503/504

Os embargos de declaração de MOVIDA foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
546/547
Nas razões do apelo nobre, MOVIDA apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, afirmando omissão e
contradição sobre a limitação legal do cumprimento provisório das astreintes e o uso
do Tema 743; ( ) violação dos arts. 520, 525, III, e 537, § 3o, do CPC, sustentando que
2
a execução provisória deve restringir-se ao depósito judicial, vedado o levantamento
antes do trânsito em julgado, com risco de irreversibilidade e enriquecimento sem
causa; e ( ) necessidade de revisão do valor das astreintes por desproporcionalidade,
3
à luz do
§ 1o, I, do CPC.
art. 537,
Houve apresentação de contrarrazões por YURI HENRIQUE OLIVEIRA DA
ROSA (YURI), conforme, e-STJ, fls. 560-564.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, MOVIDA sustenta a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional e violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão do TJAL teria incorrido em omissão e
contradição, especialmente ao não enfrentar a questão da limitação legal do
cumprimento provisório das astreintes e por supostamente manter o fundamento do
Juízo de primeiro grau baseado no Tema n. 743/STJ.
Todavia, analisando o teor do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal
estadual abordou, de maneira clara e suficiente, a controvérsia, reconhecendo a
superação da tese do Tema n.
(que impedia a execução provisória de
743/STJ
astreintes antes da sentença de mérito) pelo advento do Código de Processo Civil de
2015, que, em seu
§ 3o, passou a permitir o cumprimento provisório da multa
art. 537,
cominatória.
O TJAL, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, reformou a
decisão de primeiro grau e determinou o prosseguimento da execução provisória,
fazendo, contudo, a ressalva que a própria MOVIDA busca: a vedação do
levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença, em estrita
aplicação da norma vigente.
Nesse sentido, o acórdão é explícito:
Acontece que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 se
passou a admitir a imediata execução da multa cominatória,
consagrando sua exigibilidade imediata, de modo que o precedente
utilizado pelo magistrado foi superado (overruling), não havendo mais
respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito
para que haja a execução provisória da multa cominatória, nos termos
do
§ 3o do CPC.
art. 537,
[...]
Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de concessão do
efeito ativo, para determinar o prosseguimento da execução provisória
da Decisão liminar (Proc.
), destacando,
0742780-40.2024/50001
todavia, que não poderá ser realizado qualquer levantamento de
valores, que, nos termos do ar. 537, § 3o do CPC ficará na pendência
do trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (e-STJ, fls. 508 e
509)

Como se observa, o Tribunal estadual enfrentou a matéria de forma integral
e fundamentada, resolvendo a lide com a aplicação do direito que considerou
pertinente e superando o precedente anterior (Tema n.
), que havia sido
743/STJ
invocado na primeira instância.
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, § 1o, do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
, relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

(2) Da alegação de violação dos arts. 520, 525, III, e 537, § 3o, do CPC
(execução provisória de astreintes e vedação ao levantamento)

MOVIDA sustenta a violação dos arts. 520, 525, III, e 537, § 3o, do CPC, sob
o argumento central de que a execução provisória das astreintes deve ser restrita ao
depósito em juízo, com vedação expressa ao levantamento dos valores antes do
trânsito em julgado, a fim de evitar o risco de irreversibilidade e enriquecimento sem
causa.
Ocorre que, nesse ponto, a pretensão recursal da MOVIDA encontra-se
esvaziada de interesse recursal porquanto a própria decisão combatida acolheu e
aplicou o entendimento que MOVIDA alega ter sido violado. Como já destacado, o
TJAL, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento de YURI, utilizou como
fundamento para a reforma da decisão de primeiro grau justamente o teor do art. 537,
§ 3o, do
, que estabelece o regime da execução provisória da multa
CPC/2015
cominatória.
Conforme consta expressamente no acórdão recorrido que não poderá ser
realizado qualquer levantamento de valores, que, nos termos do ar. 537, § 3o do CPC
(e-STJ, fl.
ficará na pendência do trânsito em julgado da sentença favorável à parte
509)
Como se vê, a redação do dispositivo legal é clara ao permitir o
cumprimento provisório, desde que o valor seja depositado em juízo, e que o
levantamento somente ocorra “após o trânsito em julgado da sentença favorável à
parte”. O acórdão recorrido, de forma expressa, aplicou essa limitação, conferindo à
MOVIDA a garantia que ela alega buscar no Recurso Especial, que é justamente a
vedação do levantamento imediato.
Portanto, a MOVIDA não pode alegar violação de um dispositivo legal cuja
essência foi integralmente observada pelo Tribunal estadual, tornando-se, no ponto,
manifesta a ausência de interesse recursal. Se o TJAL já assegurou a vedação do
levantamento do valor das astreintes antes do trânsito em julgado, MOVIDA não tem
utilidade em pleitear o mesmo resultado nesta instância especial.

(3) Da violação do
§ 1o, I, do CPC (pedido de revisão do valor da
art. 537,
multa)

Por fim, MOVIDA pugna, de forma subsidiária, pela necessidade de revisão
do valor das astreintes por desproporcionalidade, à luz do
§ 1o, I, do CPC,
art. 537,
buscando a redução da multa para um patamar que considere proporcional à
obrigação principal.
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

Contudo, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que a revisão do montante fixado a título de multa cominatória
(astreintes) em recurso especial esbarra no óbice da
, uma vez que a
Súmula 7/STJ
aferição da razoabilidade e da proporcionalidade dos valores fixados exige o reexame
do contexto fático-probatório dos autos.
De fato, o art. 537, § 1o, do CPC permite ao juiz, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa caso se revele insuficiente
ou excessiva. Todavia, a análise da excessividade ou insuficiência da multa demanda
a incursão no acervo probatório para se avaliar o grau de resistência do devedor, a
complexidade da obrigação e o impacto da penalidade.
No caso concreto, o TJAL, ao manter a multa no patamar de R$ 1.000,00
(mil reais) diários, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), expressamente
consignou que
(e-
os valores arbitrado estão condizentes com a obrigação imposta
STJ, fl. 475), e tal conclusão foi reafirmada no acórdão recorrido. Para se chegar a
conclusão diversa e acolher o pedido de redução, seria inevitável reexaminar os fatos e
provas que levaram o Tribunal estadual a considerar a multa condizente com a
obrigação, o que é vedado pelo mencionado enunciado sumular.
Ressalte-se que a relativização da
somente é admitida
Súmula 7/STJ
quando o valor fixado for irrisório ou exorbitante, o que não se verifica
, em que
in casu
a multa foi arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o cumprimento de
obrigação de fazer (entrega de documentos de veículo) que se protaiu no tempo, sem
que houvesse o cumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido, vale destacar alguns precedentes desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO
PESSOAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO POR ALEGADA
VIOLAÇÃO
DE
VERBETE
SUMULAR.
.

SÚMULA
518/STJ
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO E JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ
DO CPC. PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO
ART. 537
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CC). ÓBICE DA
. MULTA DO
DO CPC, JUROS E
SÚMULA 7/STJ
ART. 523
CORREÇÃO.
EXCLUSÃO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO
INEXISTENTE. DISSÍDIO PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
[...]
5. A redução judicial das astreintes, nos termos do
do CPC, é
art. 537
admitida para adequação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, prevenindo enriquecimento sem causa (art. 884 do CC);
ausente desproporcionalidade evidente, nova revisão do quantum
encontra óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

6. Tendo o acórdão recorrido afastado a incidência de consectários e
das penalidades do
do CPC, condicionando-os a eventual
art. 523
mora após nova intimação, falta interesse recursal quanto à tese de
bis in idem; ausente, ademais, o prequestionamento específico.
7. Recurso especial não conhecido.
, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.077.540/SP
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
OUTORGA
DE
ESCRITURA.
MULTA
COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO QUE PODERIA TER
SIDO VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA.
. VALOR
SÚMULA 83/STJ
DA ASTREINTE.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
[...]
6. A imposição de multa cominatória (astreintes) é válida para compelir
o cumprimento da obrigação de outorga de escritura, mesmo havendo
sentença que serve como título para a transmissão da propriedade,
conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A revisão do valor da multa cominatória implica reexame de matéria
fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
8. A manutenção do valor da multa diária visa garantir o caráter
coercitivo e pedagógico da medida, sendo desproporcional reduzi-la
ao valor do bem principal, pois isso poderia estimular a recalcitrância
do devedor.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de multa cominatória para a outorga de escritura é
válida, mesmo havendo sentença que serve como título hábil para a
transmissão da propriedade.
2. A revisão do valor da multa cominatória é vedada em recurso
especial, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade, o que
não se verifica quando o valor é compatível com o caráter coercitivo e
pedagógico da medida.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 1.022, 501 e 536;
CPC/2015
Decreto-
,
§ 2o;
Lei no 58/1937 art. 16,
CC/2002, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
,
AREsp 1.763.751/DF
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
22.08.2022; STJ,
, Min. Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.432.566/DF
Terceira
Turma,
julgado
em
23.05.2017;
STJ,
AgInt
no
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp 2.170.824/MS
julgado em 05.05.2025.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.225.659/MG
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES.
REVISÃO
DE
VALOR.
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. FUNDAMENTO
NA ALÍNEA "C" DO
III, DA CF. COTEJO ANALÍTICO
ART. 105,
INEXISTENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
BASE
DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DAS ASTREINTES. INVIABILIDADE. ARTS.
502, 503 E 508 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
ALINHAMENTO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
282/STF
. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA N. 83/STJ
[...]
4. A revisão do valor das astreintes em recurso especial exige
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a adequação das astreintes aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade não pode ser realizada em sede de recurso especial.
5. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados
no recurso especial adesivo impede seu conhecimento, conforme
Súmula n. 282 do STF. A parte recorrente não utilizou os meios
processuais adequados, como embargos de declaração ou a técnica
prevista no
do CPC, para provocar o pronunciamento do
art. 1.025
Tribunal de origem sobre a matéria. 6. A
divergência jurisprudencial exige a comprovação do dissídio por meio
de cotejo analítico, demonstrando a similitude fática entre os casos
confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas. A
também se aplica a recursos especiais interpostos
Súmula n. 7/STJ
pela alínea "c" do
III, da
quando o dissídio é
art. 105,
CF/1988,
apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que as astreintes
possuem natureza coercitiva, não ostentam caráter condenatório e
não fazem coisa julgada, sendo vedada sua inclusão na base de
cálculo de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
8. Agravos não conhecidos.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.886.125/CE
Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)
Portanto, pretender a revisão do valor das astreintes não pode ser acolhida
em recurso especial.
Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários em favor da parte
recorrida no acórdão combatido, deixo de aplicar a regra do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

Documento eletrônico VDA56227878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:35
Código de Controle do Documento: 7a770070-54b0-4e5f-9af8-0c4b5e29d743

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.411 / AL
Número Registro: 2025/0367458-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07427804020248020001 08006761020258020000 7427804020248020001 8006761020258020000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
RECORRIDO
: YURI HENRIQUE OLIVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: ROBSON CARDOSO SALES NETO - AL019355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 9fa89028-f4fd-4279-8409-8b29f8dd0fb6

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 9fa89028-f4fd-4279-8409-8b29f8dd0fb6